Tribunal: TJES
Processo: 5025219-44.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025219-44.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DAJUDA SANTOS GONCALVES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados da folha de pagamento e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00.

2.A parte autora sustentou não ter contratado o cartão de crédito, nem ter recebido ou utilizado o produto. Alegou descontos indevidos e inexistência da relação contratual.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do cartão de crédito consignado pela parte autora; e (ii) saber se há ilicitude nos descontos realizados, a justificar a nulidade contratual, a repetição em dobro e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Os documentos constantes dos autos demonstram a realização de saques complementares e compras em estabelecimentos comerciais por meio do cartão de crédito.

5.Áudio juntado aos autos comprova ciência da consumidora quanto à modalidade contratada, à dinâmica de amortização e aos dados pessoais envolvidos na contratação.

6.Ausente prova de fraude ou contratação à revelia da autora, resta demonstrada a regularidade da contratação e da cobrança.

7.A conduta da parte autora de utilizar os recursos e posteriormente questionar a validade do contrato afasta a tese de vício ou inexistência do negócio jurídico.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. A utilização de cartão de crédito consignado por meio de saques e compras caracteriza adesão voluntária ao contrato, afastando a alegação de desconhecimento. 2. A comprovação de uso dos valores recebidos impede a declaração de nulidade do contrato, a repetição de indébito e a indenização por danos morais."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025219-44.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: MARIA DAJUDA SANTOS GONCALVES

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados da folha de pagamento e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00.

2.A parte autora sustentou não ter contratado o cartão de crédito, nem ter recebido ou utilizado o produto. Alegou descontos indevidos e inexistência da relação contratual.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida do cartão de crédito consignado pela parte autora; e (ii) saber se há ilicitude nos descontos realizados, a justificar a nulidade contratual, a repetição em dobro e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Os documentos constantes dos autos demonstram a realização de saques complementares e compras em estabelecimentos comerciais por meio do cartão de crédito.

5.Áudio juntado aos autos comprova ciência da consumidora quanto à modalidade contratada, à dinâmica de amortização e aos dados pessoais envolvidos na contratação.

6.Ausente prova de fraude ou contratação à revelia da autora, resta demonstrada a regularidade da contratação e da cobrança.

7.A conduta da parte autora de utilizar os recursos e posteriormente questionar a validade do contrato afasta a tese de vício ou inexistência do negócio jurídico.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. A utilização de cartão de crédito consignado por meio de saques e compras caracteriza adesão voluntária ao contrato, afastando a alegação de desconhecimento. 2. A comprovação de uso dos valores recebidos impede a declaração de nulidade do contrato, a repetição de indébito e a indenização por danos morais."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade
, proposta por
MARIA D’AJUDA SANTOS GONÇALVES
em face do
BANCO BMG S.A
., na qual a parte autora sustenta, em síntese, que não contratou qualquer obrigação perante a requerida, mas que foi firmado, em seu nome e sem seu conhecimento, um contrato de cartão de crédito consignado, com descontos em sua folha de pagamento sem previsão de término e com elevadas taxas de juros, além de contrato de empréstimo consignado. Aduz, ainda, que jamais recebeu o cartão de crédito supostamente emitido, tampouco o utilizou.

Requereu a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

Em contestação (ID 12644819), o banco requerido suscitou preliminares e a prejudicial de mérito de prescrição e decadência. No mérito, defendeu a regularidade da contratação.

Encerrada a instrução probatória, sobreveio sentença (ID 12644828) com o seguinte dispositivo:

Pelo exposto, rejeito as preliminares e, no núcleo do mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais da seguinte forma:

1 - Declaro a nulidade dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, objeto deste processo, e condeno o Requerido a restituir à parte Autora, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados.

Ratifico a decisão de ID49156829.

Fica autorizada a compensação de R$4.865,77 do valor a ser pago pela Requerida perante a Autora.

Fica igualmente autorizada a compensação de eventuais despesas com cartão de crédito referente a compras realizadas e não a saques.

Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora.

2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu, dos proventos da parte Autora, referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

3 - Condeno o Requerido a pagar à Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Irresignado, o banco interpôs Recurso Inominado (ID 12644831), ocasião em que reiterou as prejudiciais de mérito e, no mérito, pleiteou a reforma da sentença, sob o argumento de que o cartão sempre foi de conhecimento da parte recorrida, tendo sido utilizado, inclusive, para saques e compras em estabelecimentos comerciais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 12645336.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 12644832 e 12644833).

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Rejeito
as prejudiciais de prescrição e decadência. No caso, a pretensão não se refere a vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim à suposta inexistência da relação contratual, hipótese que atrai a incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo prescricional de cinco anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo renova-se mensalmente, enquanto perdurarem os descontos no benefício previdenciário.

Superadas as questões processuais, passo ao mérito, adiantando que entendo ser o caso de
reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

A parte autora afirma desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado vinculado ao seu benefício previdenciário. Todavia, os elementos constantes nos autos não corroboram essa alegação.

De acordo com os documentos apresentados pela defesa (ID 12644820), verifica-se que a autora realizou diversos saques complementares no período de 2017 a 2022, conduta incompatível com a alegação de desconhecimento do contrato. Além disso, no áudio apresentado ao ID 12644819 - pág. 09, a autora foi cientificada sobre os saques complementares e cobrança na fatura do cartão de crédito com desconto no pagamento mínimo. Na oportunidade, foi confirmado os dados pessoais da autora, inclusive, sua conta bancária junto à CEF.

Verifica-se, ainda, que a autora/recorrida utilizou o cartão para cobranças em estabelecimentos comerciais, conforme faturas apresentadas pelo banco recorrente ao ID 12644823; - pág. 12 e ss, tais como: “23/12/2017 SUPERMERCADO OVELHA”; “20/02/2018 REDE FARMES SÃO PEDRO”; “24/02/2018 M S CARDOSO COMERCIO DE”; “01/03/2018 RODRIGO CORREA MARIN” e outros.

Deste modo, ausente prova de ilicitude na contratação, não há como reconhecer a abusividade ou nulidade do contrato. Ressalte-se que o crédito disponibilizado foi efetivamente utilizado pela parte autora, o que afasta, por completo, a tese de contratação indevida.

Ressalto, ainda, que em sede de réplica, a autora/recorrida limitou-se a reiterar os termos da petição inicial (ID 12644827) e, inclusive, ao ser questionada em audiência sobre o interesse em ouvir o áudio apresentado pelo Banco, a consumidora dispensou, conforme ata de ID 12644827.

Em igual sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA Nº 63 DO TJGO. DISTINGUISHING. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. SUJEIÇÃO À MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Ocorrendo saques complementares efetuados com o cartão de crédito, afasta-se, a princípio, a verossimilhança das alegações do autor, no sentido de que sua intenção era, na verdade, celebrar um contrato de empréstimo consignado, uma vez que, em sede de cognição sumária, ao utilizar o cartão de crédito o apelado anuiu com os termos da contratação.
2 - Na hipótese, deve ser aplicada a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e os precedentes da Súmula nº 63/TJGO. 3 - In casu, foi realizado saque complementar pelo autor/apelado que, excede o valor do limite de crédito concedido pelo Banco, mostrando que tinha plena consciência dos efeitos e das condições previstas na avença firmada entre as partes, motivo pelo qual merece reforma a sentença para declarar a legalidade do contrato entabulado.
4 - Diante do resultado da decisão, cabe inverter os ônus de sucumbência, os quais deverão ser integralmente arcados pelo autor, bem como a verba honorária fixada na sentença de 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º c/c art. 98, § 3º, ambos do CPC). APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, 3a Câmara Cível, Apelação Cível nº 5011802-08.2022.8.09.0164, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, DJe de 29/08/2022 (destaquei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSÉDIO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA .
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA. SAQUES COMPLEMENTARES. CREDITAMENTO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA . COMPRAS EFETUADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO
. I. No caso sob análise, não restou configurada a ocorrência de assédio processual, assim considerado como o abuso do direito de ação ou de defesa mediante o ajuizamento de sucessivas ações judiciais, desprovidas de fundamentação idônea e intentadas com propósito doloso. Ressalte-se, ainda, que não é da competência desta Corte sindicar a conduta de advogado que supostamente encontra-se praticando o referido assédio, competindo à parte lesada postular providências perante a respectiva autarquia profissional . II.
Evidenciado que a autora contratou o cartão de crédito consignado questionado nos autos, notadamente diante dos saques complementares, e que inexiste irregularidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, não há falar-se em nulidade do negócio jurídico e do débito, ou em restituição de valores pagos e reparação por danos morais, uma vez que não houve prática de ato ilícito pela instituição financeira requerida.
APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS. PRIMEIRO APELO DESPROVIDO e SEGUNDO RECURSO APELATÓRIO PROVIDO .(TJ-GO - Apelação Cível: 5594582-97.2023.8.09 .0006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ (destaquei).

Forte nessas razões, considerando as particularidades que diferem o caso concreto das demandas comumente enfrentadas por esta Turma Recursal, em que o consumidor procura a instituição financeira no intuito de contratar empréstimo consignado simples, sendo formalizado contrato de cartão de crédito consignado e a parte realiza apenas o saque complementar relativo ao “suposto empréstimo” e logo busca a anulação da avença, a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)